Tribunal: TJES
Processo: 5001861-31.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001861-31.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: AMADA DONARIA SOARES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FRAUDE. CONTRATO BANCÁRIO NUNCA FIRMADO. DÉBITOS E COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA IDOSA E ILETRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões acostadas ao id 370130. Inicialmente, cumpre ressaltar que trata-se de uma relação de consumo. Por tal motivo, foi aplicada a inversão do ônus da prova (id 2354415), atribuindo-se à Recorrente o ônus de comprovar nos autos a celebração do contrato nº 001522904430000, objeto desta lide. 2. Trata-se de ação judicial ajuizada pela Recorrida, a qual pretende, em síntese, a declaração da inexistência de débitos cobrados pela Recorrente, bem como a indenização por danos materiais e morais oriundos das cobranças dos serviços nunca contratados e da consequente inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. 3. Em sede de sentença de piso, proferiu-se sentença (id 370123) que concluiu que “o polo demandado não cumpriu com o seu ônus probatório, já que deixou de comprovar a celebração do contrato pela parte autoral, não sendo as telas de sistema da requerida suficientes a comprovar a contratação. Deveria, por outro lado, trazer aos autos o contrato assinado pela requerente. No mais, o áudio trazido aos autos não confirmam a referida contratação.”. 4. O Recorrente apresentou Recurso Inominado (id 370126) almejando que seja reformada a decisão para reconhecer a existência da relação contratual com base nas faturas e nos áudios juntados. 5. Quanto ao mérito, entendo que a sentença proferida pelo juízo de piso não merece reparo. Isso porque, conforme bem asseverado, o Recorrente deixou de apresentar a prova “chave” da existência da celebração do pacto entre as partes: o instrumento contratual devidamente firmado pela Recorrida. Não há nos autos justificativa que demonstrem o impedimento da Recorrente de apresentar tal documento, que rotineiramente é arquivado pela instituição financeira para comprovar todas as celebrações contratuais. E, em que pese não haver justificativa, a Recorrente não apresentou o instrumento contratual devidamente firmado pela Recorrida. Nesse caso, concordo com o entendimento proferido em juízo de piso de que a Recorrente não se desincumbiu do seu múnus de provar a existência da relação contratual. E, para tal situação, a responsabilidade é objetiva, isto é, independe da necessidade de culpa, devendo a instituição financeira ressarcir e indenizar o consumidor material e moralmente em razão dos valores pagos indevidamente e da negativação indevida, por se tratar de situação caracteristicamente fraudulenta. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, vejo que o Douto Magistrado calculou a média dos valores arbitrados em casos semelhantes (fraude em instituição bancária/financeira) nas jurisprudências do TJES do ano de 2018, tendo encontrado o valor final de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais). Tal valor me parece proporcional e razoável, além de concordar com o método adotado para chegar ao valor arbitrado. 6. Por tais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo ser mantida na forma como lançada. 7. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso por seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.